Tribunal: TJSP
Processo: 1000459-88.2019.8.26.0011
Classe: Embargos de Declaração Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Vianna Cotrim
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-04
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
Prestação de serviços – Embargos de declaração – Inexistência de vícios no julgado – Efeito infringente- Descabimento – Rejeição.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000998099
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1000459-88.2019.8.26.0011/50000, da Comarca de São Paulo, em que é
embargante NINO PERES, é embargado RAPPI BRASIL INTERMEDIAÇÃO DE
NEGÓCIOS LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 26a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram
os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FELIPE
FERREIRA (Presidente) E ANTONIO NASCIMENTO.
São Paulo, 4 de dezembro de 2020.
VIANNA COTRIM
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1000459-88.2019.8.26.0011/50000 -Voto no
2
EMBARGANTE: NINO PERES
EMBARGADA: RAPPI BRASIL INTERMEDIAÇÃO DE NEGÓCIOS LTDA.
COMARCA: SÃO PAULO
EMENTA: Prestação de serviços Embargos de declaração
Inexistência de vícios no julgado
Efeito infringente-
Descabimento Rejeição.
VOTO N° 45.640
(processo digital)
Embargos declaratórios em face do v. aresto que
deu parcial provimento ao apelo tirado na ação indenizatória relativa a
prestação de serviços. Aponta o autor erros materiais e contradições no
Acórdão. Afirma que os documentos acostados com a inicial e a réplica
comprovam a realização de oito cobranças pela ré. E não houve a
respectiva devolução, embora alegada, porquanto em seguida a dois
processos de devolução ocorreram novas cobranças no mesmo dia, não
passando de tentativa de ludibriar o julgador. Os prints de devolução não
condizem com a realidade, não apresentam datas e não foram efetivados no
cartão de crédito do embargante, tudo isso alegado em réplica.
É o relatório.
Não verifico o propalado erro material.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1000459-88.2019.8.26.0011/50000 -Voto no
3
De fato, há uma cobrança na fatura vencida em
fevereiro de 2019 lançada em 30 de janeiro de 2019, conforme documento
de fls. 94.
Referida cobrança não foi mencionada na petição
inicial, que se limitou a descrever cobranças indevidas até aquelas de 08 de
janeiro de 2019 (fls. 03 e 04). Tampouco foi acostado qualquer documento
relativo ao lançamento de 30 de janeiro, pois a cópia da fatura mencionada
acima somente veio aos autos com a réplica (fls. 82). À toda evidência a
cobrança de 30 de janeiro não fez parte do pedido, até mesmo porque não
corresponde ao valor de R$1.136,01, como as demais, e sim, à quantia de
R$1.135,01.
O pedido deve ser certo e delimitado na petição
inicial. A confusa exposição da narrativa vestibular e dos documentos que a
acompanharam não pode ser corrigida por complemento da réplica.
Ademais, a genérica impugnação trazida em
réplica equivale à ausência de impugnação, e não teve o condão de infirmar
os comprovantes de devolução acostados pela ré.
Assim,
o
v.
Acórdão
impugnado
analisou
precisamente a matéria trazida ao debate, salientando que:
Narra que houve a cobrança de 8 produtos e o
estorno do valor equivalente a apenas um deles.
Verifico nas cópias das faturas de cartão de crédito
que ocorreram sete cobranças pelo mesmo produto, três delas em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1000459-88.2019.8.26.0011/50000 -Voto no
4
23/11/18 (fls. 20) e outras quatro entre 07 e 08/01/19 (fls. 23).
Tendo sido o produto entregue, uma das cobranças foi
devida. E o autor acostou as cópias de fls. 91, 103 e 106, todas da
mesma fatura, comprovando dois estornos pela ré, de sorte que
estariam pendentes quatro estornos pelas múltiplas cobranças.
Mas a ré comprovou a fls. 57/60 a realização de cinco
estornos os quais, além de coincidirem em data e valor, alguns deles
ainda identificados exatamente com o nome do autor como dono do
cartão, não foram impugnados na réplica, de sorte que não se identifica
a existência de estornos ainda pendentes. (fls. 179)
Evidente está que o recorrente pretende a revisão
do decisum com alteração do julgado, em nítido caráter infringente, sem que
nele existam quaisquer dos vícios elencados no art. 1.022 do CPC. Afigura-
se aqui manifesto o desvirtuamento dos embargos declaratórios, pois não
constituem a sede apropriada para a reforma do julgado.
Com efeito, se o embargante não concorda com
as conclusões do julgado, deve buscar os meios próprios, pois o
inconformismo não pode ser sanado pela via dos embargos declaratórios.
Desse modo, inexistindo qualquer vício no
julgado, encontrando-se o julgamento completo com os fundamentos
adequados para dar parcial provimento ao apelo, estes embargos
declaratórios não têm razão de ser.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1000459-88.2019.8.26.0011/50000 -Voto no
5
Pelo exposto, por esses fundamentos, rejeito os
embargos.
VIANNA COTRIM
RELATOR